Tribunal: STF
Processo: Rcl 24104
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-16
Data de publicação: 2016-12-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR Nº 100/07 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA.



    1. A modulação dos efeitos da ADI 4.786-ED (Rel. Min. Dias Toffoli) visou a assegurar a permanência no serviço público daqueles que, não obstante abarcados pela LC nº 100 de Minas Gerais, tivessem logrado ingresso em razão de aprovação em concurso, para o mesmo cargo das funções exercidas, respeitada a ordem de classificação – é dizer, tenham sido nomeados. 



    2. Não configurada, no caso, a relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado. Precedentes.



    3. Agravo interno desprovido.